Tribunal: STF
Processo: AI 57613
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
Agravo regimental. - Agravo de instrumento deficientemente instruído, sem o traslado da sentença confirmada, em que se conteria eventual condenação à correção monetária da verba indenizatória. - Arquivamento determinado. - Agravo regimental não provido.